Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Do que se afere, não há decisão atribuída ao juízo da execução penal, investindo a impetração contra atos atribuídos ao diretor do estabelecimento prisional, de forma que este Tribunal não possui competência para o exame do habeas corpus (RITJDFT, art. 27, III). Por outro lado, informa-se, na própria inicial, que o pedido foi formulado perante a Vara de Execução Penal. Efetivamente, conforme se vê da própria imagem colacionada na inicial (ID 15483953, pág. 2), o pedido foi protocolizado na VEP no último dia 05/04/2020, realizada a conclusão ao magistrado no dia seguinte, 06/04/2020. Pelo exposto, em face da incompetência deste Tribunal, já submetido o pedido ao juízo de primeiro grau, indefiro a inicial e extingo este processo sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno. Preclusa esta decisão, arquive-se. I. Brasília, 7 de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator